Tribunal: TJMT
Processo: 0033277-52.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033277-52.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS SERGIO DA SILVA - CPF: 622.045.301-82 (APELANTE), RAQUEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 984.395.291-04 (APELADO), ERNANDES DE SOUSA PINTO (APELADO), GENIEL RIBEIRO PINTO - CPF: 870.587.901-91 (APELADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERNANDES RIBEIRO PINTO - CPF: 704.153.661-00 (APELADO), VIRGINIA RIBEIRO PINTO - CPF: 973.359.911-53 (APELADO), GEDALVA RIBEIRO DE MELO - CPF: 156.752.891-00 (APELADO), MANOEL PEREIRA SOARES - CPF: 969.750.671-04 (TESTEMUNHA), EDNEU DA COSTA ALVES - CPF: 000.783.331-80 (TESTEMUNHA), RAQUEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 984.395.291-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEDALVA RIBEIRO DE MELO - CPF: 156.752.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENIEL RIBEIRO PINTO - CPF: 870.587.901-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIRGINIA RIBEIRO PINTO - CPF: 973.359.911-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luis Sergio da Silva contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Ernandes de Sousa Pinto (sucedido por seus herdeiros), julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da alegada sociedade de fato, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de sociedade de fato entre as partes pode ser comprovada sem prova escrita; (ii) estabelecer se o boletim de ocorrência e a prova testemunhal constituem elementos suficientes para demonstrar o vínculo societário; (iii) determinar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 987 do Código Civil exige prova escrita para comprovação da sociedade nas relações entre sócios, vedando o reconhecimento com base exclusivamente em prova testemunhal.

4. O boletim de ocorrência apresentado constitui declaração unilateral e não comprova elementos essenciais da sociedade, como affectio societatis, aporte de capital ou divisão de lucros.

5. A prova oral, ainda que indique parceria comercial, não supre a exigência legal de suporte documental mínimo.

6. A ausência de documentos como contratos, recibos, registros financeiros ou outros indícios escritos fragiliza a pretensão e impede o reconhecimento da sociedade de fato.

7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo sido cumprido nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A exigência de prova escrita não inviabiliza a sociedade de fato, apenas impõe a existência de mínimo lastro documental.

9. Não há nulidade da sentença, pois a decisão enfrentou adequadamente as questões relevantes e apresentou fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de sociedade de fato entre sócios exige início de prova escrita, nos termos do art. 987 do Código Civil.

2. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para demonstrar a existência de vínculo societário.

3. Declarações unilaterais, desacompanhadas de outros elementos documentais, não constituem prova idônea da sociedade.

4. Não há nulidade da sentença quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 987; CPC, arts. 373, I, 489, §1o, IV e VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000190434647001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 17.09.2020; TJ-SP, AC no 1019242-27.2020.8.26.0001, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 11.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0033277-52.2010.8.11.0041.

LUIS SERGIO DA SILVA X GENIEL RIBEIRO PINTO E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo autor LUIS SERGIO DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança no. 0033277-52.2010.8.11.0041, ajuizada em face de ERNANDES DE SOUSA PINTO (sucedido processualmente por seus herdeiros: Geniel Ribeiro Pinto, Ernandes Ribeiro Pinto, Virginia Ribeiro Pinto e Gedalva Ribeiro de Mello), nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade do crédito ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 354849459).

Irresignado, o apelante aduz que a sentença teria desconsiderado o conjunto probatório produzido, analisando isoladamente cada meio de prova, em violação ao art. 371 do CPC.

Sustenta que a exigência literal de prova escrita esvaziaria o instituto da sociedade de fato, sendo incompatível com a natureza informal dessas relações.

Defende que o Boletim de Ocorrência no qual o falecido se refere ao apelante como "ex-sócio" constituiria início de prova escrita.

Alega que os depoimentos testemunhais confirmaram de forma convergente a parceria econômica entre as partes.

Afirma que a sentença não teria enfrentado adequadamente todos os argumentos, violando o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Requer a reforma da sentença para reconhecimento da sociedade de fato (ID 354849463).

Os apelados GENIEL RIBEIRO PINTO e GEDALVA RIBEIRO DE MELLO apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 354849467 e 354849468).

Já os apelados Ernandes Ribeiro Pinto e Virginia Ribeiro Pinto (citados por edital e representados pela Defensoria Pública nomeada como curadora especial), embora intimados, deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 358587893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O ponto central da controvérsia reside na interpretação e aplicação do art. 987 do Código Civil, que estabelece a necessidade de prova escrita da existência de sociedade nas relações entre sócios, admitindo, por outro lado, maior flexibilidade probatória apenas nas relações com terceiros.

Destaca-se que a finalidade da norma é conferir segurança jurídica às relações societárias, evitando que vínculos obrigacionais sejam reconhecidos com base em alegações unilaterais desprovidas de suporte documental, sobretudo quando fundadas exclusivamente em prova testemunhal, naturalmente mais frágil e sujeita a imprecisões.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que o apelante não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova escrita, a existência da alegada sociedade de fato.

O único documento juntado aos autos consiste em boletim de ocorrência no qual o falecido teria se referido ao apelante como “ex-sócio”. Todavia, referido documento possui natureza de declaração unilateral, voltada ao registro de fato perante autoridade policial, não se prestando a comprovar a formação de vínculo societário, tampouco a evidenciar elementos essenciais como a “affectio societatis”, o aporte de capital, a divisão de lucros e perdas ou a assunção conjunta de responsabilidades.

No tocante à prova oral, embora os depoimentos colhidos indiquem a existência de eventual parceria comercial entre as partes, tal meio probatório, por si só, não se revela apto a suprir a exigência legal de prova escrita nas relações entre sócios, conforme expressamente previsto no art. 987 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

A vedação é clara e objetiva, impedindo que a existência de sociedade de fato seja reconhecida exclusivamente com base em testemunhos.

Ademais, chama a atenção a completa ausência de outros elementos documentais que pudessem corroborar a tese autoral, como contratos, ainda que informais, recibos de aportes financeiros, registros de divisão de lucros, extratos bancários, documentos de aquisição conjunta de bens ou qualquer outro indicativo escrito da alegada relação societária. A inexistência de tais elementos fragiliza de forma significativa a pretensão deduzida.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a exigência de prova escrita inviabilizaria o reconhecimento da sociedade de fato.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal evidencia que não se exige formalização rígida ou contrato social registrado, mas ao menos algum suporte documental mínimo que evidencie a existência da relação jurídica alegada.

O que se veda é o reconhecimento de sociedade com base exclusivamente em alegações desprovidas de qualquer lastro escrito, sob pena de subversão do sistema probatório.

No que se refere ao ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, esse fato corresponde à própria existência da sociedade de fato, cuja comprovação, por imposição legal, exige suporte documental, o que não foi atendido pelo apelante.

Também não assiste razão ao recorrente ao invocar precedente jurisprudencial que teria admitido o reconhecimento de sociedade de fato com base em conjunto probatório.

Isso porque, conforme se extrai do julgado citado, havia naquele caso elementos documentais aptos a demonstrar a relação societária, circunstância que não se verifica nos presentes autos, nos quais inexiste qualquer prova escrita minimamente idônea.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FATO - PROVA - FATO INCONTROVERSO - ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL CONFIRMADA. A celebração de sociedade empresarial de fato entre os sócios desafia prova escrita, que pode se constituir, por exemplo, em exibição de recibos, de instrumento de contrato não registrado ensejado sociedade irregular, de correspondências enviadas ou recebidas, conforme justa hermenêutica social da norma do artigo 987 do CC. [...]. APELAÇÃO CÍVEL - DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - SOCIEDADE EM COMUM - DIVISÃO DOS BENS E HAVERES - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE - PROVA ESCRITA - EXIGÊNCIA DO ART. 987 DO CC/02. A prova escrita constitui requisito indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios entre si. Ante a ausência de provas hábeis a demonstrar a existência da sociedade formada entre as partes, merece reforma a sentença que reconhece a procedência do pedido de dissolução. (TJ-MG - AC: 10000190434647001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA DOCUMENTAL - SOCIEDADE DE FATO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO DOCUMENTAL – AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ARTS. 320 E 373, I, DO CPC) - MENSAGENS ELETRÔNICAS QUE, POR SI SÓS, NÃO TÊM CONDÃO DE PROVAR A EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE, DIANTE DE SUA PRODUÇÃO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CERTEZA - IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL, QUE EXIGE PROVA ESCRITA PARA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO ADMITIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1055, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10192422720208260001 SP 1019242-27.2020.8.26 .0001, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 11/07/2022, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/07/2022)

Quanto à alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, não se identifica qualquer violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisou o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, sendo certo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura ausência de fundamentação.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026